Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-46.2020.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002336-46.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SARA CESAR - CPF: 020.843.371-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MACHADO ALVES - CPF: 043.074.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.546.571-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 293.280.551-72 (VÍTIMA), LEANDRO HENRIQUE CAZARIN MOREIRA - CPF: 072.216.121-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR DESRESPEITO A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– REJEIÇÃO – DECISÃO QUE INDICA OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS A BUSCA DOMICILIAR FOI CONSIDERADA VÁLIDA – NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DECORRER DE BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS

INCOMPATÍVEIS COM A MERA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA DA DROGA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DO QUINQUÍDIO DEPURADOR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADA REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por inobservância de precedente vinculante quando o
decisum
expõe satisfatoriamente as peculiaridades que diferenciam o caso concreto.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, é lícita a busca domiciliar realizada por policiais sem autorização judicial.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a condenação criminal.

A quantidade e o modo de acondicionamento das porções de substâncias entorpecentes encontradas, a presença de diversos bens de procedência ilícita, frutos de delitos contra o patrimônio, bem como o fato de os policiais indicarem a existência de prévias informações de que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas, são circunstâncias aptas a demonstrar a caracterização dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não elide a caracterização do delito de tráfico de drogas.

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias judiciais independentes e igualmente preponderantes, de modo que, não obstante a pequena quantidade, o fato de se tratar de pasta-base de cocaína, substância extremamente deletéria, justifica a exasperação da pena-base.

Deve ser presumida verdadeira a referência do magistrado à data de extinção da pena em processo executivo anterior, sobretudo quando tal referência é lastreada em documento dotado de fé pública, cabendo à defesa demonstrar, para fins de afastamento da reincidência, o decurso do quinquídio depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

A reincidência é fator que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Sara Cesar
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002336-46.2020.8.11.0011 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que a condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 711 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença por desrespeito a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a nulidade dos elementos probatórios decorrentes da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial. No mérito, requer a sua absolvição ou a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo,

ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (Id. n. 97342536).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 97342542).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 108273982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Sara Cesar
foi condenada à reprimenda de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 711 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por desrespeito a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF, Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 5.11.2015; data da publicação: 10.5.2016).

Tal arguição, aliás, acaba se confundindo com a
segunda
preliminar suscitada pela recorrente, a saber, a de que a busca domiciliar teria se dado à míngua de ordem judicial, e que, portanto, os elementos probatórios advindos dessa diligência seriam ilícitos.

Todavia, não assiste razão à apelante.

Com efeito, as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares Bruno da Costa Soares e João Velisvaldo Gaspar revelam que a busca domiciliar na residência da apelante e de seu esposo, o corréu Adriano Machado Alves, foi realizada em imediata continuidade à apuração do crime patrimonial pelo qual o também corréu Jefferson Ribeiro de Souza fora preso em flagrante, momentos antes, ocultando, em uma casa abandonada, uma motocicleta furtada da vítima Leandro Henrique Cazarin Moreira, ocasião em que Jefferson revelou aos mencionados policiais que os demais bens subtraídos do ofendido haviam sido trocados por “
três cabecinhas de pasta-base de cocaína
” na “
boca de fumo do Adriano
” (Ids. n. 97342486, pp. 41-44, 97342516 e 97342517).

Além disso, tais testemunhas relataram que o local já era conhecido pela Polícia Militar como um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, e que, quando ali chegaram, as pessoas que se encontravam na residência tentaram empreender fuga, dizendo “
vaza, vaza que os homens estão vindo
”, o que, evidentemente, reforçou a suspeita de que no interior do imóvel se desenvolvia atividade ilícita naquele momento (Ids. n. 97342486, pp. 41-44, 97342516 e 97342517).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, conclui-se que a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito de caráter permanente – e, portanto, em flagrante –, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição da República,
daí por que se revela irrelevante a ausência de ordem judicial nesse sentido. E, como se verá, tais suspeitas efetivamente se confirmaram.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Ademais, observo que, na sentença, a magistrada de primeiro grau enfrentou adequadamente a questão, inclusive se reportando ao precedente da Suprema Corte invocado pela apelante. Confira-se:

“
2.1 – Da preliminar – nulidade da prisão em flagrante e nulidade das provas

Alega a defesa que o ingresso no domicílio da denunciada ocorreu sem autorização judicial.

De proêmio, importante destacar que o crime de tráfico de drogas, classifica-se como crime permanente, cuja consumação, como é cediço, protrai-se no tempo.

Desta feita, a entrada no domicílio nesta espécie de ilícito penal prescinde de autorização judicial, vez que se enquadra entre as exceções constitucionalmente dispostas, qual seja, a situação de flagrância.

Ademais, conforme narrado na denúncia, a entrada dos policiais no imóvel em questão, originou-se após a abordagem de Jefferson Ribeiro de Souza, o qual afirmou que trocou o botijão de gás (objeto de furto) na ‘boca de fumo do Adriano’ e, juntamente com o depoente, a equipe policial foi até o local, quando chegou no imóvel a denunciada e seu companheiro tentaram empreender fuga.

Assim, havendo a situação de flagrante delito, o ingresso na residência restou legitimado. Neste sentido a jurisprudência:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Assim, ausente nulidade na ação policial em apreço, vez que esta restou devidamente justificada nos autos, assim como restou validada durante a persecução penal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
” (Id. n. 97342531;
sic
).

Portanto,
rejeito
ambas as preliminares arguidas pela apelante.

No mérito, a recorrente requer a sua absolvição em relação a ambos os delitos ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º fato:

No dia 11 de agosto de 2019, por volta das 00h40min, na rua Valdecir Agripino de Souza, nº 1236, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Jefferson Ribeiro de Souza, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Leandro Henrique Cazarin Moreira, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.237693 acostado à fl. 10.

2º fato:

Na mesma data, por volta das 17h36min, na rua 07, s/nº, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Adriano Machado Alves e
Sara Cesar
, com consciência e vontade, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, guardaram, entregaram a consumo e forneceram drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar de fls. 45/51 e Auto de Apreensão de fl. 64.

3º fato:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados Adriano Machado Alves e
Sara Cesar
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

4º fato:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados Adriano Machado Alves e
Sara Cesar
, com consciência da ilicitude de suas condutas, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, 01 (um) botijão de gás, sabendo ser produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

5º fato:

No mesmo dia dos fatos, os denunciados Adriano Machado Alves e
Sara Cesar
, com consciência da ilicitude de suas condutas, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) motocicleta, modelo Yamaha/Factor YBR125 Ed, de cor preta, ano 2009, de placa NJG-0192/MT, sabendo ser produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data dos fatos, por volta das 00h40min, o denunciado Jefferson Ribeiro de Souza, mediante o emprego de uma faca, arrombou a janela da residência da vítima Leandro Henrique Cazarin Moreira, que estava repousando dado o adiantado da hora, tendo subtraído do local 01 (uma) motocicleta, marca/modelo HONDA/CG 150 Titan, de cor branca, ano 2013, de placa OAP-6605/MT; 01 (um) capacete com adesivo de flor, de cor preta, da marca Taurus e 01 (um) botijão de gás.

Após a consumação do delito, a Polícia Militar recebeu uma notícia anônima informando que o suspeito Jefferson, conhecido como ‘Cachoeirinha’, estaria ocultando a motocicleta subtraída da vítima em uma residência abandonada, situada na rua 11, no bairro Jardim São Paulo.

Por essa razão, a guarnição policial deslocou-se até o local informado, momento em que localizaram o suspeito Jefferson no interior da residência, em posse da motocicleta modelo HONDA/CG 150 Titan, de cor branca, ano 2013, de placa OAP-6605/MT, bem como do capacete preto com adesivo de flor e diversos objetos tipicamente utilizados para arrombamento de casas.

Então, os militares indagaram o denunciado Jefferson acerca da localização do botijão de gás que fora subtraído com os demais objetos apreendidos, todos furtados na residência da vítima Leandro, ocasião em que o meliante afirmou que já havia trocado o botijão de gás na ‘boca de fumo’ do suspeito Adriano, localizada na rua 07, também no Bairro Jardim São Paulo, por 03 (três) ‘cabecinhas’ de pasta base de cocaína, embaladas em plástico preto.

Com a localização informada pelo denunciado Jefferson, a guarnição policial deslocou-se até a residência de Adriano, quando então o referido suspeito e sua esposa
Sara Cesar
tentaram se evadir do local, cujo intento foi frustrado pela atuação dos militares.

Em seguida, os policiais iniciaram buscas dentro da residência do casal, sendo que dentro de um dos quartos, em um pote redondo, localizaram 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de cannabis sativa (maconha); e no interior do guarda-roupas, 01 (uma) bituca de cannabis sativa (maconha).

Ato contínuo, os militares logram êxito em encontrar o botijão de gás subtraído pelo implicado Jefferson, que fora recebido pelos suspeitos Adriano e
Sara
como moeda de troca pela venda de entorpecentes.

Em continuidade às buscas da residência dos denunciados Adriano e
Sara
, os policiais ainda localizaram no quintal do imóvel uma sacola plástica, contendo 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, embaladas com o mesmo plástico preto do entorpecente encontrado e apreendido em posse do suspeito Jefferson.

Consta, também, que os policiais localizaram no fundo da residência dos suspeitos Adriano e
Sara
01 (uma) motocicleta, marca/modelo Yamaha/Factor YBR125 Ed, de cor preta, ano 2009, de placa NJG-0192/MT, originária de crime antecedente, conforme anotação extraída do sistema Sinesp (fl. 13-IP).

Vale destacar, por fim, que o suspeito Jefferson confessou a prática do delito de furto perante a Autoridade Policial, assim como o suspeito Adriano, que confirmou o fornecimento de drogas a Jefferson e outras pessoas; além da receptação do botijão de gás e da motocicleta Yamaha/Factor YBR125 Ed
” (Id. 97342486, pp. 7-11;
sic
).

Os codenunciados Jefferson e Adriano seguiram como réus em processo diverso, uma vez que estes autos decorrem de desmembramento dos autos da ação penal original (n. 0002784-70.2019.8.11.0011).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre os boletins de ocorrência (Id. n. 97342486, pp. 27-37), os termos de exibição e apreensão (Id. n. 97342486, pp. 141-143), os laudos de análise preliminar de drogas (Id. n. 97342486, pp. 105-109 e 113-115), o laudo definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 97342486, pp. 335-337) e os depoimentos prestados nas duas etapas da
persecutio criminis
.

Outrossim, a autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação foi satisfatoriamente demonstrada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados, relatos esses já suficientemente discutidos quando da análise das teses preliminares arguidas pela apelante.

Não fosse o bastante, a testemunha Eva da Silva Alves, casada com o sobrinho de
Sara
, ao ser inquirida em audiência, afirmou que na residência do casal há constante movimento de usuários de drogas, e que presenciou a diligência policial que culminou na prisão em flagrante da apelante e de Adriano (Id. n. 97342522).

Ademais, malgrado Jefferson tenha ficado em silêncio ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, nota-se que, ao ser questionado pela autoridade policial, o corréu asseverou que trocou os objetos subtraídos por porções de drogas na “
boca de fumo do Adriano
”, de quem habitualmente adquiria substâncias entorpecentes (Id. n. 97342486, pp. 65-67).

Por sua vez, a acusada, ao ser interrogada em delegacia e em juízo, optou por permanecer em silêncio (Ids. n. 97342486, pp. 89-91, e 97342518), ao passo que seu companheiro Adriano assumiu a propriedade das drogas encontradas no local (Id. n. 97342524).

O singelo argumento de que a recorrente não teria envolvimento nas atividades ilícitas de seu esposo não prospera, pois, como destacado na sentença e já mencionado neste voto, os policiais militares inquiridos em juízo foram firmes em afirmar que a residência do casal já era conhecida como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. Além disso, as porções de substâncias entorpecentes estavam divididas entre o quarto e o quintal, ou seja, em locais visíveis, e, de acordo com o policial Bruno, a apelante estava entre aqueles indivíduos que tentaram fugir quando da chegada dos referidos servidores públicos, evidenciando que ela tinha plena ciência e domínio dos fatos em comento.

As particularidades do flagrante também evidenciam que a acusada e seu companheiro não eram meros usuários de drogas. Com efeito, verifica-se que no local foram encontradas 17 porções embaladas de pasta-base de cocaína, preparadas para distribuição a terceiros, um pote redondo com um a “
cabecinha
” da mesma substância, uma porção de maconha, 24 isqueiros, duas tesouras, entre outros objetos que desenham um quadro de estabelecimento voltado à disseminação ilícita de drogas.

Cumpre frisar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Também não havia como a apelante ignorar, dadas as circunstâncias retratadas nos autos, a procedência ilícita dos bens ocultados em sua residência, notadamente a motocicleta Yamaha Factor YBR125 adquirida por Adriano por valor muito abaixo do de mercado, e o botijão de gás trocado por Jefferson por porções de pasta-base de cocaína, aliás, em típica atividade de “
boca de fumo
”.

A esse respeito, bem pontuou o magistrado sentenciante:

“
O companheiro da acusada, Adriano, adquiriu bem de terceira pessoa, não exigindo documentação em nome do vendedor, a motocicleta modelo Yamaha/Factor YBR125, cor preta, ano 2009, placa NJG-0192/MT, pelo valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Neste ponto é importante destacar que Adriano adquiriu o bem em valor inferior ao do mercado, uma vez que o bem tem como base o valor de R$ 3.891,00 (três mil oitocentos e noventa e um reais), conforme laudo de avaliação indireta acostado aos autos.

Quanto ao botijão de gás encontrado na residência do casal, há de se observar que Adriano tinha ciência do envolvimento de Jefferson com práticas ilícitas, tanto é que Adriano afirmou que entregou entorpecente a Jefferson, não sabendo explicar o motivo pelo qual Jefferson deixou o bem em sua residência. Esse estado de ingenuidade alegado pelo réu é desconexo com os demais elementos dos autos, especialmente o fato de que Jeferson é usuário de entorpecentes e pessoa envolvida em diversos delitos.

Ademais, não é possível admitir que a denunciada não tinha ciência da origem ilícita dos bens, já que o imóvel era utilizado para a venda de entorpecentes, bem como era utilizado por usuários de drogas, o que indica a ciência da denunciada quanto a ilicitude dos bens que estavam no imóvel, devendo responder criminalmente pelo depósito dos bens de origem ilícita em sua residência.

Saliente-se ainda que os depoimentos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do crime de receptação.

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019)
” (Id. n. 97342531;
sic
).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de
Sara
pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Também não prospera o pedido de redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder da apelante não foi grande, uma vez que a defesa ignora o fato de que a quantidade e a
natureza
da droga são vetores dosimétricos independentes, bem como igualmente preponderantes (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e, no caso dos autos, tem-se em perspectiva a apreensão de diversas porções de pasta-base de cocaína, substância extremamente deletéria, que justifica a exasperação da reprimenda basilar em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa.

Quanto ao pretendido afastamento da reincidência, observo que, embora a apelante argumente não ser possível confirmar a data do efetivo cumprimento da pena anterior, nos autos do processo executivo n. 0001054-95.2011.8.11.0078, deve ser presumida verdadeira a data informada pelo magistrado sentenciante, a saber, 3 de julho de 2016, sobretudo por se trata de dado extraído de documento revestido de fé pública (ficha de antecedentes criminais do Sistema Integrado de Segurança Pública), de modo que, à época dos fatos, não havia ainda decorrido o quinquídio depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Outrossim, os crimes ora discutidos foram praticados em agosto de 2019, e, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, pouco mais de
três
anos antes, a apelante ainda estava cumprindo as obrigações da sanção anterior, pois há certidões de comparecimento em juízo datadas de maio de 2016 (autos n. 0001054-95.2011.8.11.0078, código 200925, da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT).

Finalmente, destaco que a reincidência é fator que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, daí por que não há como acolher o pedido da apelante de concessão do almejado benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022